Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732814-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: REPRESENTANTE LEGAL: . Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Hapvida Assistência médica S.A. em face do provimento que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela agravada – J. O. G. C. –, concedera a tutela provisória de urgência postulada, determinando que a parte ré/agravante autorize e custeie a internação da agravada em unidade de terapia intensiva, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Objetiva a agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com o indeferimento da tutela provisória de urgência postulada pela agravada. Considerando que o agravo que aviara não fora preparado, fora assinalado prazo à agravante para comprovar a ultimação do preparo ou para efetivá-lo, na forma dobrada, sob pena de lhe ser negado seguimento, com lastro na deserção[1]. Entrementes, conquanto regularmente intimada, a agravante deixara transcorrer em branco o prazo assinalado[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Hapvida Assistência médica S.A. em face do provimento que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela agravada – J. O. G. C. –, concedera a tutela provisória de urgência postulada, determinando que a parte ré/agravante autorize e custeie a internação da agravada em unidade de terapia intensiva, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Objetiva a agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com o indeferimento da tutela provisória de urgência postulada pela agravada. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo. Diante dessa incompletude na formatação do instrumento e em atenção à disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, o agravante fora intimado para comprovar a ultimação do preparo ou para efetivá-lo, ou, ainda, evidenciar, de outro lado, que lhe fora assegurado a benesse da justiça gratuita. No entanto, conquanto devidamente intimada, a agravante não atendera à determinação judicial, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, ensejando o aperfeiçoamento da deserção, porquanto houvera o recolhimento do preparo, na data de 13/08/2025[3], apenas na forma simples, em descompasso com o exortado anteriormente. Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não cuidara a agravante de preparar corretamente o agravo que interpusera, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo no momento da interposição do recurso e não ocorrera nenhum fato apto a legitimar o afastamento da regra inserta em aludido dispositivo. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual, a obrigação que estava debitada à agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, restando descumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, a agravante não o preparara devidamente, conquanto devidamente intimada, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual civil, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 75211577 (fls.98/99). [2] ID Num. 76188569 (fl.101). [3] Comprovante de ID 75062490, fl. 97.